Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Processo : 0710244-57.2019.8.07.0018 DESPACHO Comparece aos autos o autor-embargado a fim de solicitar a designação de audiência de conciliação e mediação, haja vista o interesse na composição civil, informando, ainda, tratativas negociais em curso (id. 32413196). Contudo, o processo foi suspenso para aguardar a fixação de tese para o Tema 1.085/STJ e a publicação do acórdão paradigma. Durante a suspensão, salvo manifestação em contrário da Corte Superior, a princípio é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição, nos termos do art. 314 do CPC. Além disso, consta da página oficial do STJ que os recursos paradigmas foram julgados no dia 09/03/2022, de maneira que o curso deste feito certamente retornará em breve. Indefiro o requerimento. De todo modo, as partes estão bem representadas por advogado, nada impedindo que, querendo, celebrem acordo extrajudicial e submetam à homologação. Tornem os autos à suspensão. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator